Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-21.2022.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003168-21.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Direito de Imagem, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SARAH PORTO PADOVANI DAVID - CPF: 047.324.521-32 (APELANTE), DAIANE KAROLINE BAIRROS TIBURSKI - CPF: 061.441.941-77 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), ERIKA LISBOA DOS SANTOS - CPF: 054.101.441-20 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. DANO ESTÉTICO AUTÔNOMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ACOLHIMENTO. TRATAMENTOS FUTUROS. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, com denunciação da lide à seguradora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença no capítulo dos danos estéticos, por cerceamento de defesa;
(ii)
reconhecimento de dano estético autônomo;
(iii)
majoração da indenização por danos morais;
(iv)
ressarcimento de danos materiais comprovados por notas fiscais;
(v)
custeio de tratamentos futuros em liquidação de sentença;
(vi)
ampliação da responsabilidade solidária da seguradora litisdenunciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e a configuração de dano estético autônomo;
(ii)
aferir a adequação do
quantum
indenizatório por danos morais;
(iii)
examinar o direito ao ressarcimento de danos materiais e ao custeio de tratamentos futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna cada capítulo da sentença com fundamentos específicos, ainda que reproduza argumentos da petição inicial, desde que mantenha correlação com os fundamentos da decisão recorrida.

5. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial quando a parte interessada, regularmente intimada para especificar o interesse na perícia sob pena de preclusão, permanece silente, pois o poder instrutório do juízo não se converte em obrigação de suprir a inércia do litigante.

6. A configuração de dano estético autônomo exige a comprovação de deformidade permanente e relevante na aparência física da vítima, de modo que não basta a existência de marcas corporais de aspecto discreto e compatível com processo cicatricial consolidado, ainda que aplicada confissão ficta à parte adversa.

7. Comprovadas as despesas por documentos fiscais idôneos e ausente prova de sua inclusão no acordo administrativo prévio, incumbe às requeridas o ônus de demonstrar a quitação, por se tratar de fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A condenação ao custeio de tratamentos futuros pressupõe indicação concreta dos tratamentos necessários, mediante prescrição médica ou orçamento que delimite a natureza e a extensão da obrigação pretendida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para condenar a requerida e a litisdenunciada, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, limitada a responsabilidade da seguradora à cobertura contratada para danos corporais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 370, 373, I e II, 491, I, 507, 997, § 1º, e 1.010, II e III; CC, art. 944; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 43, Súmula n. 54, Súmula n. 387, Súmula n. 537, AREsp n. 2.845.480/SC, Tema n. 1059; TJMT, ApCiv n. 1001188-57.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
SARAH PORTO PADOVANI DAVID
, contra sentença do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de veículo via terrestre n. 1003168-21.2022.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
ERIKA LISBOA DOS SANTOS
, com denunciação à lide de
YELUM SEGUROS S
.
A
. (antiga Liberty Seguros S.A.), julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, a requerente narrou que, em 10/abril/2019, por volta das 19h, trafegava em sua motocicleta Honda Biz pela Avenida das Embaúbas, via preferencial, no Município de Sinop, quando, ao cruzar com a Rua das Avencas, foi abalroada pelo veículo VW Tiguan conduzido pela requerida, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória (id. 359828197).

Em decorrência do acidente, sofreu fratura luxação da cabeça do fêmur, fratura luxação coxofemoral e lesão neurológica do nervo ciático, o que exigiu cirurgia, internações hospitalares prolongadas e tratamento fisioterapêutico contínuo.

Relatou cicatrizes permanentes de 22 cm no glúteo e 14 cm no antebraço, encurtamento do membro inferior esquerdo e atrofia muscular.

Postulou indenização por danos materiais de R$ 5.593,00, custeio de tratamentos futuros, danos morais de R$ 100.000,00 e danos estéticos de R$ 50.000,00.

Na
contestação
, a requerida
Erika Lisboa dos Santos
impugnou a gratuidade da justiça concedida à requerente e pleiteou a denunciação à lide da seguradora Liberty Seguros. No mérito, sustentou culpa concorrente, alegou velocidade incompatível e uso inadequado do capacete pela requerente (id. 359829902).

Arguiu litigância de má-fé e afirmou que a requerente omitiu o recebimento de R$ 8.500,00 pela perda total da motocicleta e de R$ 56.978,19 a título de danos corporais, mediante acordo administrativo firmado com a seguradora.

A requerente apresentou
réplica à contestação
, na qual refutou os argumentos defensivos (id. 359829911).

Deferida a denunciação, a litisdenunciada apresentou
contestação
, na qual arguiu carência de ação, prescrição e ausência de cobertura para danos estéticos (id. 359829919).

A decisão de saneamento rejeitou as preliminares, manteve a gratuidade e consignou que, caso houvesse interesse na produção de prova pericial, as partes deveriam se manifestar em dez dias, sob pena de preclusão (id. 359829939).

A requerente pugnou pela realização da audiência no formato presencial, postulou o depoimento pessoal da requerida, sob pena de confissão, e arrolou três testemunhas (id. 359829941).

Por sua vez, a requerida arrolou uma testemunha (id. 359829940).

A
sentença recorrida
reconheceu a culpa exclusiva da requerida, afastou a alegação de culpa concorrente e aplicou a pena de confissão ficta, em razão do não comparecimento da requerida à audiência de instrução (id. 359829965).

Julgou improcedentes os danos materiais, afastou os danos estéticos por ausência de prova pericial e fixou a indenização a título de danos morais em R$ 30.000,00, e condenou solidariamente a requerida e a litisdenunciada, limitada a responsabilidade securitária à cobertura contratada de R$ 20.000,00.

Distribuiu as custas na proporção de 50% para cada parte e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A requerente opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, os quais foram rejeitados (ids. 359829966 e 359829977).

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a prova pericial desde a petição inicial, porém o juízo não a determinou e, ao sentenciar, indeferiu o dano estético justamente pela ausência do laudo não produzido (id. 359829978).

No mérito, aduz que as provas documentais, fotográficas e audiovisuais já constantes dos autos comprovam dano estético permanente. Afirma que o
quantum
moral é desproporcional à gravidade das lesões e que a confissão ficta aplicada à apelada
Erika Lisboa dos Santos
reforça as alegações autorais.

Quanto aos danos materiais, argumenta que as notas fiscais juntadas comprovam despesas não abrangidas pelo pagamento administrativo. Sustenta, por fim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade da cláusula que exclui danos estéticos da cobertura securitária.

Requer a anulação da sentença no capítulo dos danos estéticos, com retorno dos autos para perícia ou, subsidiariamente, a aplicação da Teoria da Causa Madura.

Pleiteia a majoração dos danos morais para R$ 100.000,00, o ressarcimento dos danos materiais comprovados, o custeio de tratamentos futuros em liquidação de sentença e a ampliação da responsabilidade solidária da seguradora.

Em sede de
contrarrazões
, a apelada
Yelum Seguros S
.
A
. arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e pugnou pela manutenção da sentença recorrida (id. 359829981).

A apelada
Erika Lisboa dos Santos
reiterou as teses defensivas e se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 359829982).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal se concentra na aferição de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial para avaliação do dano estético, na configuração e quantificação dos danos materiais e morais decorrentes do acidente, e na extensão da responsabilidade da seguradora apelada.

O recurso comporta parcial provimento.

PRELIMINARES

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em contrarrazões, a apelada
Yelum Seguros S
.
A
. suscita o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a apelante se limitou a reiterar as teses da petição inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A objeção não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito pelos quais considera equivocada a decisão recorrida, de modo a estabelecer diálogo argumentativo com os fundamentos do
decisum
.

O que se veda é a apresentação de recurso genérico, abstrato ou desconectado da
ratio decidendi
da sentença.

No caso em exame, a apelante organizou suas razões recursais em torno de cada capítulo da sentença que reputa equivocado.

Quanto aos danos estéticos, sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
ao rejeitar o pedido por ausência de prova pericial que ele próprio deixou de determinar.

No tocante aos danos morais, questiona o
quantum
arbitrado à luz das circunstâncias do caso concreto.

No campo dos danos materiais, impugna a inversão do ônus da prova adotada na sentença ao presumir a quitação das notas fiscais.

Registre-se, por oportuno, que “
repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade
” (STJ, AREsp n. 2.845.480/SC, Relatora Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, julgado em 03/11/2025).

Nessas condições,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta a nulidade da sentença recorrida no capítulo referente aos danos estéticos, sob o argumento de que o juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa ao rejeitar o pedido por ausência de prova pericial, sem que a prova técnica tenha sido determinada de ofício, apesar de requerida na petição inicial e reiterada na réplica à contestação.

Sem razão, contudo.

No caso, verifica-se que a decisão de saneamento fixou prazo de dez dias para que as partes, caso tivessem interesse na produção de prova pericial, noticiassem nos autos, sob pena de preclusão (id. 359829939).

Ocorre que a apelante não se manifestou nesse prazo, não requereu a nomeação de perito, não indicou quesitos e não impugnou a decisão saneadora por agravo de instrumento ou pedido de reconsideração.

Assim, a omissão configurou preclusão temporal, nos termos dos artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil, que impõem às partes o ônus de praticar os atos processuais dentro dos prazos fixados pelo juízo.

De outra parte, não há falar em dever do magistrado de determinar de ofício a produção de prova pericial.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juízo o poder instrutório, porém essa faculdade não se converte em obrigação quando a parte interessada, regularmente intimada para especificar provas e assistida por advogado constituído, permanece inerte.

A iniciativa probatória oficial se destina a suprir deficiências que a parte, por sua própria condição, não poderia superar, e não a corrigir escolhas processuais de litigante que dispunha de plenas condições para requerer a produção da prova técnica no prazo fixado pelo juízo.

A apelante, principal beneficiária da perícia e a quem incumbia demonstrar os fatos constitutivos do direito ao dano estético, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deixou de requerê-la no momento processual adequado.

O que se constata, portanto, não é negativa do direito à prova, mas reconhecimento de que o exercício desse direito se submete às regras de preclusão que organizam o processo e conferem segurança jurídica a todos os litigantes.

Admitir a reabertura da instrução probatória após sentença desfavorável equivaleria a permitir que a parte, ciente do resultado, retroagisse no processo para produzir prova que poderia e deveria ter requerido oportunamente.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

DANOS ESTÉTICOS

De início, cumpre pontuar que o dano estético constitui modalidade autônoma de dano, distinta do dano moral, e se configura pela alteração permanente e desfavorável na aparência física da vítima, capaz de causar constrangimento ou repercussão negativa em sua imagem pessoal e social.

A possibilidade de cumulação com o dano moral é reconhecida pela Súmula n. 387 do Superior Tribunal de Justiça, porém cada espécie indenizatória exige comprovação própria e independente.

Sobre o conceito, Carlos Roberto Gonçalves ensina que “
a pedra de toque da deformidade é o dano estético. O conceito de deformidade repousa na estética e só ocorre quando causa uma impressão, se não de repugnância, pelo menos de desagrado, acarretando vexame ao seu portador
”

(Direito Civil Brasileiro, vol. 4, Responsabilidade Civil, 14ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 597).

Dessa premissa conceitual decorre que a configuração do dano estético exige comprovação robusta de deformidade visível, relevante e permanente, apta a produzir repercussões concretas na imagem pessoal ou social do ofendido.

No caso dos autos, as fotografias produzidas unilateralmente pela apelante indicam a existência de marcas corporais no glúteo, no antebraço e na região próxima ao osso lacrimal (ids. 359829870).

Todavia, as próprias imagens produzidas pela apelante não evidenciam deformidade com a gravidade exigida para a configuração de dano estético autônomo.

As cicatrizes registradas apresentam coloração próxima ao tom natural da pele e bordas regulares, em aspecto compatível com processo cicatricial consolidado, insuficiente para caracterizar alteração capaz de provocar impressão de repugnância ou desagrado apta a causar vexame à sua portadora (id. 359829870).

O relatório médico do Dr. Rodrigo N. Nishi atesta a fratura grau 4 na classificação de
Pipkin
e o prognóstico de sequelas, e o exame de baropodometria indica encurtamento da perna esquerda de 0,6 mm com prescrição de palmilha ortopédica (ids. 359829872 e 359829871).

Esses documentos demonstram consequências funcionais do acidente, porém não infirmam a conclusão extraída do próprio acervo fotográfico, no sentido de que as cicatrizes resultantes não configuram alteração estética relevante na aparência da apelante.

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara de Direito Privado já assentou, em caso de acidente de trânsito com lesões corporais, que a indenização por danos estéticos não pode ser acolhida diante da ausência de comprovação inequívoca de deformidade permanente relevante que comprometa a aparência física ou cause constrangimento social (TJMT, ApCiv n. 1001188-57.2023.8.11.0055, Relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2025).

Registre-se, por fim, que a confissão ficta aplicada à apelada
Erika Lisboa dos Santos
pela ausência injustificada à audiência de instrução constitui presunção relativa que reforça a veracidade dos fatos alegados pela apelante, porém não altera o que as próprias imagens produzidas pela apelante evidenciam: cicatrizes de aspecto discreto, sem a gravidade estética necessária à configuração de dano autônomo.

Logo, não assiste razão à apelante no ponto.

DANOS MORAIS

A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral é matéria confiada ao prudente arbítrio do julgador, que deve considerar a gravidade da lesão, a repercussão do dano, a condição das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em conformidade com o artigo 944 do Código Civil.

No caso dos autos, a sentença recorrida reconheceu que as lesões sofridas pela apelante são de natureza grave, que a fratura-luxação da cabeça do fêmur, a fratura-luxação coxofemoral e a lesão neurológica do ciático demandaram cirurgias e tratamento prolongado, e que o dano moral decorrente de acidente de trânsito com lesões corporais dessa envergadura é presumido (
in re ipsa
).

Diante desse panorama, o valor de R$ 30.000,00 atende à finalidade compensatória sem configurar enriquecimento indevido da vítima, e sua majoração para o patamar pretendido de R$ 100.000,00 extrapolaria os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a fixação da indenização por dano moral.

No ponto, impende ressaltar que o pleito subsidiário de redução do
quantum
de danos morais formulado pela apelada
Erika Lisboa dos Santos
em contrarrazões não comporta conhecimento.

Isso porque as contrarrazões constituem instrumento de resposta ao recurso interposto pela parte adversa, destinadas exclusivamente à impugnação das razões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil.

A formulação de pedido autônomo de reforma da sentença exige a interposição de recurso próprio ou adesivo, conforme prevê o artigo 997, § 1º, do Código de Processo Civil, providência que a apelada não adotou.

Mantenho, portanto, a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, nos termos da sentença recorrida.

DANOS MATERIAIS

No caso, a apelante comprovou o desembolso de despesas específicas com reabilitação pós-traumática, mediante notas fiscais que identificam os prestadores, as datas e os respectivos valores, consistentes em fisioterapia, no importe de R$ 3.205,00, e condicionamento físico, no valor de R$ 2.388,00 (ids. 359829861 e 359829862).

De outro lado, embora a seguradora tenha demonstrado o pagamento administrativo global de R$ 56.978,19 a título de danos corporais, acompanhado de planilha analítica dos documentos considerados no acordo extrajudicial, a análise dessa relação evidencia que as duas notas fiscais ora discutidas não integraram a composição da indenização já quitada (ids. 359829923 e 359829925).

Nesse contexto, a quitação prévia, por constituir fato extintivo do direito da autora, deveria ser demonstrada pelas requeridas, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, não bastava a comprovação do pagamento global; era indispensável evidenciar que aquelas despesas específicas haviam sido abrangidas pelo acordo administrativo, o que não ocorreu.

A sentença recorrida, ao rejeitar o pedido sob o fundamento de não haver prova suficiente de que os valores pleiteados não estavam incluídos no pagamento já realizado, acabou por deslocar à apelante o ônus de provar fato negativo.

Todavia, competia às apeladas demonstrar o fato positivo correspondente, isto é, a efetiva inclusão das notas fiscais no acordo extrajudicial.

Logo, comprovadas as despesas por documentos fiscais idôneos e ausente prova de sua quitação administrativa, impõe-se o acolhimento do pedido de danos materiais no valor total de R$ 5.593,00.

Sobre a quantia devida, deve incidir correção monetária desde cada desembolso, nos termos da Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora desde o evento danoso, ocorrido em 10/04/2019, conforme a Súmula n. 54 do mesmo Tribunal.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto ao pedido de condenação ao custeio de gastos futuros, com posterior apuração em liquidação de sentença.

Na hipótese, a apelante não indicou, de modo concreto, quais tratamentos ainda seriam necessários, nem apresentou prescrição médica ou orçamento capaz de delimitar, ainda que minimamente, a natureza e a extensão da obrigação pretendida.

Embora o artigo 491, inciso I, do Código de Processo Civil autorize a condenação genérica quando não for possível determinar, desde logo, o montante devido, essa providência pressupõe a prévia demonstração da existência da obrigação.

Ausente esse requisito, a sentença recorrida deve ser mantida nesse ponto.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA

A apelante sustenta que a vítima de acidente de trânsito é consumidora por equiparação nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor e que a cláusula de exclusão de danos estéticos da apólice de seguro é nula por violar o dever de informação e a interpretação mais favorável ao consumidor.

Essa tese, entretanto, perde utilidade prática no caso em exame.

O pedido de indenização por danos estéticos foi julgado improcedente por insuficiência probatória, de modo que a análise da cobertura securitária para essa rubrica carece de objeto.

A eventual declaração de nulidade da cláusula de exclusão não alteraria o resultado da demanda, pois a procedência do dano estético depende, antes de tudo, de sua comprovação, o que não ocorreu.

Quanto aos danos morais e materiais acolhidos, a responsabilidade solidária da seguradora litisdenunciada já foi reconhecida pela sentença nos limites da apólice contratada, em conformidade com a Súmula n. 537 do Superior Tribunal de Justiça.

Na espécie, a apólice prevê cobertura de R$ 20.000,00 para danos morais e R$ 150.000,00 para danos corporais.

Os danos materiais ora acolhidos, por sua natureza de despesas decorrentes de tratamento corporal (fisioterapia e reabilitação física), enquadram-se na cobertura de danos corporais da apólice.

A seguradora, que já pagou R$ 56.978,19 sob essa rubrica, permanece dentro do limite da cobertura contratada, de modo que responde solidariamente pelo valor adicional de R$ 5.593,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SARAH PORTO PADOVANI DAVID
para condenar a apelada
ERIKA LISBOA DOS SANTOS
e a litisdenunciada
YELUM SEGUROS

S
.
A
., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.593,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e três reais), acrescido de correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora desde a data do evento danoso (10/04/2019), limitada a responsabilidade da seguradora ao valor da cobertura contratada para danos corporais, mantida, nos demais pontos, a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026